Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722585-04.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. AGRAVADO: EUGÊNIO CESAR PORTES D E S P A C H O Considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça declarou a competência do juízo da 15a Vara Cível para processar e julgar a ação popular de origem, informe o Agravante o número do processo eletrônico que tramita perante a 15a Vara Cível, bem como a existência de decisão posterior ao retorno dos autos àquele juízo. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator